Tribunal: TJSP
Processo: 1000616-68.2016.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 21a Circunscrição Judiciária de Registro.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262646
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000616-68.2016.8.26.0172, da Comarca de Eldorado, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ELDORADO, é apelado CÍCERO EVERALDO EMANUEL MANCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-68.2016.8.26.0172 -Voto no 29.462
2
VOTO No 29.462
APELAÇÃO No 1000616-68.2016.8.26.0172 COMARCA DE ELDORADO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
APELADO: CÍCERO EVERALDO EMANUEL MANCIO
Juiz de 1a Instância: Juliana Silva Freitas
PROCESSUAL CIVIL
COMPETÊNCIA
JUIZADOS
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA VALOR DA CAUSA
IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS
COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência
absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos (art. 2o, § 4o,
da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a sessenta
salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual.
Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos
processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não
conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 21a
Circunscrição Judiciária de Registro.
A r. sentença de fls. 361/366, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré no apostilamento de
progressão funcional no prontuário do autor, correspondente a 16% sobre o
salário-base, devido desde o mês de abril de 2016, com acréscimo de correção
monetária, a partir de cada vencimento, com base no IPCA-E e juros de mora nos
termos do art. 1oF da Lei no 9.494/97, desde a citação, além de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Inconformada apela a vencida objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, argui, em preliminar, violação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. No mérito, sustenta, em síntese, inexistência
de direito à progressão funcional e insuficiência de recursos orçamentários para a
implantação da vantagem pecuniária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-68.2016.8.26.0172 -Voto no 29.462
3
Recurso processado, ausentes contrarrazões e
oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Incognoscível o recurso. Para determinação da
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é imprescindível a
leitura da Lei no 12.153/09, a seguir transcrita naquilo que interessa ao desate da
controvérsia:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários
mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública:
I as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e
demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e
Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III
as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de
demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares
aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de
competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas
e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a
sua competência é absoluta.
Art. 23. Os Tribunais de Justiça poderão limitar, por até 5 (cinco) anos, a
partir da entrada em vigor desta Lei, a competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública, atendendo à necessidade da organização dos
serviços judiciários e administrativos.
No exercício dessa competência o Tribunal de
Justiça de São Paulo editou os Provimentos CSM no 1.768/2010, 1.769/2010 e
2.203/2014, este último assim redigido:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados Especiais de
Fazenda Pública ficam designados para processamento das ações de
competência do JEFAZ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-68.2016.8.26.0172 -Voto no 29.462
4
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência cível ou cumulativa,
onde não haja Vara da Fazenda Pública instalada;
III - os Anexos de Juizado Especial, nas comarcas onde não haja Vara da
Fazenda Pública e de Juizado Especial, designados os Juízes das Varas
Cíveis ou Cumulativas para o julgamento.
Art. 9o. Para os fins do art. 23 da Lei no 12.153/2009, exceto quanto às Varas
dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca da Capital, ficam
excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as
ações que tenham como fundamento qualquer penalidade decorrente de
infrações de trânsito (multas, pontuação, apreensão de veículo, etc.),
qualquer demanda envolvendo créditos de natureza fiscal, inclusive as que
tramitam no anexo fiscal, e as ações previdenciárias (art. 109, § 3o, da
CF/88).
Art. 35. O Colégio Recursal é o órgão de segundo grau de jurisdição do
Sistema dos Juizados Especiais e tem competência para o julgamento de
recursos cíveis, criminais e da Fazenda Pública oriundos de decisões
proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas recursais específicas
para o julgamento de recursos nos feitos previstos na Lei 12.153/2009, fica
atribuída a competência recursal:
I na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis do Colégio Recursal
Central;
II nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais Cíveis ou Mistas.
Posteriormente foi editado o Provimento CSM no
2.321/2016, do teor seguinte:
Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23 da Lei
12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos
termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.
Parágrafo único: A União e suas autarquias, inclusive o INSS, não poderão
ser partes nos Juizados Especiais Estaduais ou nos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, em razão do que dispõem os artigos 8o, da Lei 9.099/95, e
5o, da Lei 12.153/2009, devendo as ações derivadas do § 3o do artigo 109 da
Constituição Federal, assim como as ações acidentárias comuns, ser
processadas e julgadas pelas Varas da Justiça Comum.
Na espécie, a ação foi proposta na vigência da
Lei no 12.153/09 e à causa foi atribuído o valor de R$ 9.166,93 (fls. 16), montante
inferior a 60 salários mínimos. Cuidando-se de pretensão que não incide em
quaisquer das hipóteses vedadas ao JEFAZ, e sendo desnecessária a produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000616-68.2016.8.26.0172 -Voto no 29.462
5
de perícia complexa, a competência para conhecer do pedido é do Juizado
Especial da Fazenda Pública e não da Justiça Comum.
Todavia, como já decidiu esta Corte em caso
semelhante, “(...) tendo em vista que a tramitação pelo procedimento comum
assegurou amplitude de defesa e contraditório, não se vislumbrando, nem por
arremedo, maltrato ao due process of law, nada obsta o aproveitamento dos atos
praticados, inclusive a sentença, mormente porque na hipótese de eventual
anulação outra seria proferida, muito provavelmente, pelo mesmíssimo
Magistrado. Por tais razões, não cabe à Colenda 13a Câmara de Direito Público a
apreciação do recurso, mas sim ao Colégio Recursal de Araçatuba, ainda que o
feito não tenha tramitado pelo rito próprio e exista condenação em verba
sucumbencial, o que será apreciado pelo Colendo Colégio Recursal” (Apelação no
1009484-67.2016.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 29/03/17).
Por essas razões, não se conhece do recurso
determinando-se a remessa dos autos ao Colégio Recursal da 21a Circunscrição
Judiciária de Registro, competente para conhecê-lo.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator